Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708614-37.2021.8.07.0004 RECORRENTE: AMANDA DE CARVALHO MARTINS NEIVA RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO ESTUDANTIL. CURSO SUPERIOR. FINANCIAMENTO PRIVADO CUSTEIO DE MENSALIDADES. PROPAGANDA. DURAÇÃO DO CONTRATO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO INCABÍVEL. I – A propaganda suficientemente clara e precisa não vincula o fornecedor além dos limites extraídos de seus termos (art. 30 do CDC). O anúncio de prazo mínimo para financiamento de custeio de mensalidades escolares equivalente ao dobro da duração do curso não autoriza a dispensa do pagamento das parcelas com vencimento posterior ao referido prazo, contratadas para acomodar o resgate da dívida à capacidade de pagamento do devedor. II – A revisão dos encargos pactuados em contrato de crédito bancário demanda a demonstração cabal da abusividade dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu a parte devedora, no caso analisado. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 37, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 478, 479 e 480, estes do Código Civil, suscitando a nulidade de cláusulas do contrato objeto da demanda, ao argumento de que elas violariam a boa-fé e implicariam desarrazoada onerosidade para o consumidor. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento dos artigos do CDC e do CC indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Outrossim, em relação ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que o “prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009